Tribunal: STF
Processo: ARE 1193427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTONOMIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. NÃO VIOLAÇÃO AO CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. 



     1. No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, “por força da expressão contida no § 2° do art. 7º da Lei 9.504/97, assim como em razão do caráter nacional dos partidos políticos (CF, art. 17, 1), não há como ser admitido que o órgão nacional da agremiação - legitimado pela lei a estabelecer diretrizes partidárias cujo descumprimento pode levar à anulação das convenções partidárias - possa delegar de forma generalizada para os órgãos estaduais o poder de definir quais orientações devem ser observadas para a escolha de candidatos e a realização de coligações." 



    2. A Justiça Eleitoral tem o dever de garantir que a autonomia partidária não ofenda a legislação eleitoral a que as agremiações partidárias estão subordinadas; e, sobretudo, cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assegurar a observância dos preceitos constitucionais regentes da atividade político-partidária. 



    3. O Plenário já enfatizou que o art. 17 da Constituição estabelece parâmetros claros para o funcionamento dos partidos, resguardando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, dentre outros preceitos (ADI 4.617, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2014), entre os quais figura o caráter nacional dos partidos políticos.



    4. O acórdão ora recorrido, ao interpretar o art. 7°, § 2º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), entendeu que a competência ali deferida ao diretório nacional do partido, justamente por ser exclusiva, não pode ser objeto de delegação genérica. Trata-se de orientação fiel à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



     5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.